Tribunal: TJSP
Processo: 1000302-62.2015.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – RECOLHIMENTO DO PREPARO – I – Hipótese em que houve a conversão do julgamento em diligência, dando-se oportunidade à apelante de comprovar sua hipossuficiência através da juntada de documentos – II - Cabível a

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – RECOLHIMENTO DO PREPARO – I – Hipótese em que houve a conversão do julgamento em diligência, dando-se oportunidade à apelante de comprovar sua hipossuficiência através da juntada de documentos – II - Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e art. 98, §1o, incisos I e II, do CPC, e Súmula no 481 do STJ – Tratando-se de pessoa jurídica, a insolvência (insuficiência de recursos), não se presume, mas depende de eficaz comprovação, por meio da juntada de documentos idôneos - Ausente a comprovação, a pessoa jurídica, portanto, não faz jus à concessão da assistência judiciária – Apelante que, embora dada a oportunidade, não demonstrou a sua incapacidade financeira - Ausente elementos comprobatórios da condição financeira, recomenda-se a não concessão do benefício – Necessidade, no entanto, de concessão de prazo para regular recolhimento do preparo - Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 938, §1o, do CPC."